Tribunal: TJMT
Processo: 1013831-23.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013831-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY DA GUIA NUNES - CPF: 026.191.271-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRACIONAMENTO DA DROGA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E NUMERÁRIO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa postula absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII) ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida, afastando a absolvição por insuficiência de provas, e se é cabível a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo e pelos laudos periciais que identificaram maconha nas porções apreendidas, bem como vestígios da substância em balança de precisão e em plástico filme.

A autoria encontra respaldo nos depoimentos coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, os quais relataram a apreensão de seis porções individualizadas de maconha, dinheiro fracionado e petrechos típicos da mercancia ilícita. A jurisprudência reconhece a idoneidade da palavra policial quando harmônica com os demais elementos probatórios.

O fracionamento da droga, a apreensão de balança de precisão com resquícios do entorpecente, a existência de numerário em notas trocadas e a indicação de outras porções no interior do imóvel constituem circunstâncias objetivas que evidenciam a destinação comercial, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

A reincidência específica do réu em crime de tráfico, bem como o fato de se encontrar sob monitoramento eletrônico, reforçam a conclusão acerca da habitualidade delitiva, afastando a tese de uso próprio.

O tráfico ilícito de entorpecentes configura crime permanente, admitindo prisão em flagrante enquanto perdurar a situação ilícita, não havendo vício na apreensão da droga.

Inexistindo dúvida razoável quanto à finalidade mercantil da substância, não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo, tampouco para a desclassificação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A apreensão de droga fracionada, associada a balança de precisão com vestígios de entorpecente e numerário em notas trocadas,
constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a destinação mercantil da substância, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. A quantidade não expressiva de droga não autoriza, por si só, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, quando presentes circunstâncias objetivas indicativas de tráfico.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33
, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.036.143/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.12.2025; STJ, AgRg no REsp 1.906.277/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.09.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013831-23.2022.8.11.0042

APELANTE: WESLEY DA GUIA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto
por

WESLEY DA GUIA NUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n.
1013831-23.2022.8.11.0042
, que o condenou
pelo crime de
tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 700 dias-multa (id.
330624926
).

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há prova suficiente da destinação mercantil da droga, inexistindo elementos concretos de traficância.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06,
sob o fundamento de
que a quantidade apreendida é compatível com uso pessoal
(id.
330624939
).

Nas contrarrazões,
a
23ª Promotoria de Justiça Criminal

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso (id.

330624941
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.

347076860
,
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, Procurador
a
de Justiça).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do crime de
tráfico de drogas.

Adenúncianarrou, em síntese, que:

“(...)
no dia 05 de junho de 2022, por

volta das 22h10min, na Rua 12, nº 28, Quadra 20, bairro Jardim Vitória, nesta

cidade, o denunciado Wesley da Guia Nunes trazia consigo e tinha em depósito, para

outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) porções de maconha, com massa

total de 16,26 g (dezesseis gramas e vinte e seis
centigramas), sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº

3.14.2022.86079-01).

Na data dos fatos uma guarnição da polícia militar recebeu

denúncia acerca de um aparelho celular roubado em 31 de maio de 2022 (B.O.

2022.150595), que foi rastreado pelo sinal de GPS até a Rua 12, nº 28, bairro

Jardim Vitória.

No endereço supracitado a equipe visualizou o denunciado

Wesley sentado em frente
à
residência e realizada a abordagem os militares

localizaram o dispositivo em sua posse.

Na busca pessoal os agentes também apreenderam no bolso de

Wesley 01 (uma) porção de maconha e R$ 68,00 (sessenta e oito reais) em notas

trocadas. Indagado sobre o ilícito, o denunciado informou que comercializava o

entorpecente naquele local e que no quintal da residência
havia
mais drogas e

petrechos.

Diante do flagrante a equipe efetuou buscas no interior do

imóvel, oportunidade na qual encontraram 02 (dois) rolos de plástico filme com

resquícios de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 05 (cinco) porções de

maconha. Cumpre destacar que no momento da prisão a equipe constatou que

Wesley fazia uso de tornozeleira eletrônica

(...)”
(id.
330624868
).

Após regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente,
e
o apelante condenado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Na presente hipótese, a
materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência
,
laudo toxicológico definitivo
,
que atestou tratar-se de maconha (
Cannabis sativa L
.) e pelo laudo pericial que identificou resquícios da mesma substância na balança de precisão e nos rolos de plástico filme apreendidos
(id.
330624442
).

A constatação pericial de vestígios de maconha na balança e no plástico filme constitui elemento indicativo relevante de que
os
objetos foram utilizados no preparo, pesagem e fracionamento da substância entorpecente,
circunstância que enfraquece a alegação de destinação exclusivamente doméstica, especialmente por não estar amparada em prova idônea.

No tocante à autoria, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório revela-se harmônica e coerente.

O apelante, por sua vez, afirmou em juízo não se recordar de que possuía drogas no momento da prisão (Relatório de Mídias), versão que não encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

Os Policiais Militares
André Parrilha Goés
e
Thiago Barcelo de Amorim
confirmaram, em juízo, as circunstâncias descritas na denúncia:

PM ANDRÉ PARRILHA GOÉS
:
"Aí foi feito busca pessoal e localizado, eu não lembro se era maconha, mas era uma droga com um rapaz, e dinheiro trocado.
T
inha uma, dentro da área assim, depois do portão, tinha uma motocicleta e próximo à motocicleta foi localizado mais droga e materiais de comércio, né, de uso e comércio de entorpecentes; O senhor lembra se tinha balança de precisão também? Tinha, tinha balança, tinha balança. Tinha papel plástico lá de embrulhar, embrulhar a droga ou o alimento, né.
"

PM THIAGO BARCELO DE AMORIM
: "
E
m busca pessoal, localizamos droga no bolso do mesmo e R$68,00 em espécie. Aí
ele
informou
pra
nós que morava na residência onde ele estava à frente
. Ele falou
que tinha mais algumas porções de maconha. Entramos na residência
dele
, localizamos a droga."
(Relatório de Mídias).

Dos relatos extrai-se a apreensão de droga fracionada, dinheiro em espécie e petrechos associados à mercancia ilícita, além da indicação, pelo próprio apelante
, segundo a versão dos policiais
, da existência de outras porções no imóvel.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando harmônicos com os demais elementos dos autos, conforme Enunciado Criminal
n.
8 do TJMT.

A propósito
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“
a
palavra dos policiais envolvidos na ocorrência e na prisão em flagrante é considerada elemento de prova válido para a condenação, quando está coerente e harmônica com outros elementos existentes nos autos
” (
AgRg no HC 1036143 / SP
, Relator Ministro Joel Ian Paciornik, 5ª Turma,
DJEN 22/12/2025
).

No caso, não se verifica qualquer elemento que desabone a credibilidade dos agentes, cujas declarações se mostram convergentes com a prova técnica e com o contexto fático.

O conjunto probatório evidencia circunstâncias compatíveis com a mercancia ilícita
, quais sejam o f
racionamento e distribuição
, já que foram apreendidas
6 porções individualizadas, sendo 1 no bolso do apelante e 5 na garagem, indicando divisão compatível com pronta entrega
.

A presença de balança de precisão e plástico filme com resquícios de maconha, conforme atestado em laudo pericial, aliada à apreensão de R$ 68,00 em notas fracionadas, constitui conjunto de dados objetivos que, considerados em harmonia com os demais elementos probatórios, reforça a conclusão quanto ao fracionamento da substância para fins de comercialização.

O apelante é reincidente específico em tráfico de drogas (autos n
.
0000479-88.2017.8.11.0042), possui outras condenações criminais e respondia a novo processo pelo mesmo delito
.

Ademais, encontrava-se em cumprimento de pena com monitoramento eletrônico quando da prática do fato.

Ainda que a abordagem policial tenha sido motivada pelo rastreamento de aparelho celular produto de crime, a descoberta de entorpecente em situação de flagrância não compromete a validade da prova.

O tráfico constitui crime permanente, admitindo prisão enquanto perdurar a situação ilícita
(STJ,
AgRg no HC 1022683 / SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma,
DJEN 23/12/2025
).

A invocação do princípio
in dubio pro reo
, portanto,
não encontra amparo no caso concreto, pois o conjunto probatório é consistente,
coerente e convergente no sentido da prática do tráfico
, revelando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação, cumpre destacar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, a distinção entre o tráfico e o porte para consumo pessoal não se limita à quantidade da substância apreendida, impondo-se a análise conjunta da natureza e quantidade da droga, do local e das condições da ação, bem como das circunstâncias pessoais e dos antecedentes do agente.

No caso concreto, embora a quantidade total apreendida (16,26 g) não se mostre expressiva, a droga estava fracionada em seis porções individualizadas, prontas para entrega, circunstância que, aliada à apreensão de balança de precisão e de plástico filme com resquícios do entorpecente, bem como de dinheiro em espécie em notas trocadas, revela contexto típico de mercancia ilícita.

Soma-se a isso as circunstâncias pessoais do apelante, já examinadas anteriormente, que corroboram a conclusão de que a substância não se destinava ao consumo próprio.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, o pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 deve ser rejeitado quando comprovada a prática do tráfico, porquanto a eventual condição de usuário, por si só, não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 33 do referido diploma legal
(STJ,
AgRg no REsp 1906277 / SC
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma,
DJe 27/09/2021
).

Diante desse conjunto harmônico, não subsiste dúvida razoável quanto à finalidade mercantil da droga apreendida, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026